Tribunal: TJMT
Processo: 8031315-31.2017.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8031315-31.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO BRUNO CORREA DE MORAES - CPF: 862.974.141-49 (RECORRENTE), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), WILSON
DE FREITAS - CPF: 792.395.608-15 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS EFETIVADAS PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE NOVOS MEIOS À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou extinta a presente execução após frustradas as tentativas de satisfação do crédito.

2.

O recorrente aduz que a execução foi extinta após o requerimento ao juízo de origem para que fosse expedido ofício as empresas operadoras de cartão de crédito e companhias aéreas visando a constrição de eventual crédito existente. Alegam que desejavam realizar outros pedidos na tentativa de satisfazer seu crédito. Buscam a reforma da sentença a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
e que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

3.

Vê-se dos autos que o juízo de origem já diligenciou na busca de bens passíveis de penhora, com a realização de diversas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, contudo, não logrou êxito na localização de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora.

4.

Além disso, cabe ao exequente diligenciar e indicar bens, e não ficar tentando a sorte com o Poder Judiciário, na “expectativa de encontrar bens”, com investigação patrimonial pelo poder público, o que não se admite.

5.

Não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

6.

Portanto, demonstrado que não houve êxito pelos interessados na busca de bens ou endereço da executada, aquele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de forma que a sentença prolatada não merece reforma.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023